Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-46.2019.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003643-46.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SOUZA DE MELO - CPF: 057.178.951-00 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003643-46.2019.8.11.0051

APELANTE: LEONARDO SOUZA DE MELO

APELADO: STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ATRASO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao se levar em consideração o valor do débito negativado, bem como as circunstâncias em que ocorreram a permanência da restrição – em razão do erro quanto ao CPF do autor na minuta do acordo, o que não foi por ele indicado ao assinar o documento e implicou na tardia baixa do

apontamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO SOUZA DE MELO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito em Atraso c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c.c. Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC

a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso (dia subseqüente ao quinto dia útil após o pagamento da dívida).

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o valor fixado a título de indenização por danos morais não é suficiente para amenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados bem como está em desacordo com os valores arbitrados por este Tribunal, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 133170473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 133167971) que o autor, ora apelante, foi surpreendido restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, inserido pelo requerido/apelado, em razão de suposto débito no valor de R$ 100,00 (cem reais), referente ao contrato nº 103/008.

Segundo o demandante, não existe débito em atraso a justificar a negativação, razão pela qual a inclusão e permanência de seu nome no rol de maus pagadores são indevidas.

Esclarece que comprou da requerida (empresa de fotografias) um quadro e um álbum de fotos de sua formatura, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), contudo, não recebeu o álbum e por isso não pagou nenhum dos boletos.

Narra que em maio de 2019, assinou com a requerida um Termo de Acordo Confissão e Novação de Dívida, no valor total de R$ 713,00 (setecentos e treze reais) em 06 parcelas, sendo a primeira parcela no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) com vencimento em 05/06/2019 e as outras 5 parcelas no valor de R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos), com vencimento inicial em 05/07/2019 (doc. j.).

Neste mesmo Termo, as partes pactuaram expressamente que: “
A retirada do nome do devedor do órgão de proteção ao crédito (SPC) será feita após a confirmação do pagamento da primeira parcela deste acordo
”.

Sob a alegação de que mesmo quitando as parcelas do acordo em dia, o seu nome não foi retirado dos cadastros de inadimplentes, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração o valor do débito negativado (R$ 100,00), bem como as circunstâncias em que ocorreram a permanência da restrição, em razão do erro quanto ao CPF do autor na minuta do acordo, o que não foi por ele indicado ao assinar o documento e implicou na tardia baixa do

apontamento.

No caso, conforme destacado pelo douto magistrado singular, não se pode negar que o apelante concorreu, ainda que minimante, com restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, seja pela inadimplência do contrato original mantido com a empresa requerida, seja por não ter verificado seus dados ao assinar o termo de acordo com a apelada.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022